Tribunal: TJSP
Processo: 1500218-09.2020.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Roubo majorado – artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Vítimas narraram com detalhes a dinâmica do delito e reconheceram o acusado como um dos autores do delito – Inviável desclassificar a conduta do réu para o crime de receptação,

Ementa:
Roubo majorado – artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Vítimas narraram com detalhes a dinâmica do delito e reconheceram o acusado como um dos autores do delito – Inviável desclassificar a conduta do réu para o crime de receptação, uma vez que demonstrada à saciedade a prática dos elementos do tipo do artigo 157 do CP pelo acusado - Condenação mantida – Pena inalterada – Os aumentos pelas majorantes estão de acordo com a lei e não merecem reparo – Impossível reconhecer a tentativa, pois o apelante percorreu todo o ier criminis - Regime fechado mantido – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500218-09.2020.8.26.0630, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLEUBE
DAVID DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
impugnada, por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento,
não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantem-se a
prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:

1500218-09.2020.8.26.0630
Comarca:
CAMPINAS
Apelante:
CLEUBE
DAVID
DE
OLIVEIRA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
30127
Roubo majorado artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A,
inciso I, do Código Penal Absolvição por insuficiência de
provas
Impossibilidade
Autoria e materialidade
comprovadas - Robusto conjunto probatório
Vítimas
narraram com detalhes a dinâmica do delito e reconheceram
o acusado como um dos autores do delito
Inviável
desclassificar a conduta do réu para o crime de receptação,
uma vez que demonstrada à saciedade a prática dos
elementos do tipo do artigo 157 do CP pelo acusado -
Condenação mantida Pena inalterada Os aumentos pelas
majorantes estão de acordo com a lei e não merecem reparo
Impossível reconhecer a tentativa, pois o apelante
percorreu todo o ier criminis - Regime fechado mantido
Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescenta-se que CLEUBE DAVID DE OLIVEIRA foi
condenado por infração ao delito previsto no artigo 157, §2o, incisos II e
V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 08 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
21 dias-multa, no valor mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
3
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, postula a absolvição por insuficiência de provas
ou a desclassificação do delito para o crime de receptação.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da tentativa e redução da
pena (fls. 236/264).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 273/282), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo (fls. 291/300).
É o relatório.
A absolvição do acusado é inatendível. Depreende-se do conjunto
probatório que, no dia 22 de março de 2020, por volta das 17:00 horas,
no interior da empresa “Valorize Reciclagem Com. E Transporte”,
situada na Rua Cacilda Navarro Sampaio, na cidade de Campinas/SP,
CLEUBE DAVID DE OLIVEIRA, agindo em concurso de agentes com
dois indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum,
mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo e com restrição
de liberdade das vítimas José Francisco Marcolino de Souza e Manoel,
o caminhão M.Benz L 1113, de placas CRY-9575, um trator
carregadeira e uma caçamba, pertencentes à empresa citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
4
Segundo se apurou, no dia dos
fatos, o acusado e seus comparsas dirigiram-se à empresa “Valorize
Reciclagem Com. E Transporte” e, mediante grave ameaça, exercida
com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto rendendo o
vigilante Manoel, amarrando-o. Em seguida, o vigilante José Francisco,
ao chegar à empresa para assumir seu turno, foi recebido por um dos
comparsas, que abriu o portão para que entrasse. Ao entrar na empresa,
José Francisco foi rendido por um segundo comparsa que estava
armado e foi levado para o banheiro da empresa, onde estava CLEUBE
e o vigilante Manoel, sendo amarrado, tendo sua liberdade ainda mais
restringida.
Após render os vigilantes, o réu e
seus comparsas subtraíram o caminhão acima citado, um trator
carregadeira e uma caçamba, sendo que, na posse da ”res”, evadiram-se.
Ocorre que o caminhão roubado
era monitorado a distância, tendo um dos funcionários avisado a polícia.
Policiais Militares do município de
Sumaré, cientes do ocorrido, lograram abordar o acusado CLEUBE
dirigindo o caminhão roubado. Ao ser indagado, indicou o local em que
havia deixado a caçamba e o trator.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada através do auto de prisão em flagrante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
5
fls. 01, do boletim de ocorrência de fls. 14/17, do auto de exibição e
apreensão de fls. 18/19, do auto de reconhecimento de fls. 22, bem como
pela prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria do
delito.
O acusado foi ouvido em sede
policial, porém optou por não colaborar com a elucidação dos fatos,
mantendo-se silente, atitude que, embora escudada em garantia
constitucional, é imprópria de pessoa acusada de um grave delito (fls.
11). Pelo contrário, aquele que é injustamente acusado procura
demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no caso
dos autos.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na jurisprudência:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no
testemunho dos policiais; o primeiro
indício que se elevou dos autos,
poderoso a abafar os protestos de
inocência do réu, foi o silêncio a que se
restituiu, na fase do inquérito (fl. 7).
Como nada respondesse à autoridade
policial a respeito da grave imputação de
que era arguido, nisso mesmo deu a
conhecer sua culpa. É que ninguém
deixa de repelir com todas as forças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
6
injusta acusação, notadamente se da
gravidade da que ao réu desfechou o
órgão do Ministério Público. Segundo
aquilo
do
jurisconsulto
Paulo,
no
Digesto (50, 17, 142): Quem cala não
confessa, mas também não nega (“Qui
tacet non utique fatetur, sed tamen
verum est non negare”). Ainda: “Muito
embora o silêncio do interrogando seja
uma faculdade procedimental, é difícil
acreditar que alguém, preso e acusado de
delito grave, mantenha-se calado só para
fazer
uso
de
uma
prerrogativa
constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36,
p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4,
São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j.
25.6.2009).
(fls.
08).
Em
juízo,
novamente confessou o delito, indicando
que estava precisando de dinheiro e, por
isso,
resolveu
vender
as
drogas,
alterando parcialmente sua narrativa
(mídia digital).
Em juízo, negou a prática do delito
e alegou que estava em um bar, no bairro Matão, quando dois rapazes
perguntaram se poderiam dirigir um caminhão por eles, até o posto
Sucão. Disse que perguntou a procedência do caminhão e o indivíduo
disse que o caminhão era “daquele jeito”, e ofereceu R$ 200,00 pelo
serviço. Contou que aceitou o trabalho, porque precisava comprar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
7
remédio. Afirmou que foi abordado por policiais militares, que
informaram que o caminhão era roubado e lhes informou que não sabia
da origem espúria (mídia digital).
No entanto, a negativa do apelante
restou totalmente isolada no conjunto probatório.
A vítima José Francisco, na
delegacia, declarou que trabalha como vigilante noturno na empresa
mencionada e, no dia dos fatos, ao chegar ao seu posto de trabalho,
chamou por Manoel para lhe abrir a porta, tendo um indivíduo
desconhecido dito que ele estava no banheiro e lhe permitiu a entrada.
Contou que, neste momento, foi rendido por outra pessoa que estava em
posse de uma arma e foi levado a um banheiro, no qual o ofendido
Manoel estava amarrado, sendo vigiado pelo apelante, o qual escondia
sua boca com uma camiseta. Explicou que também foi amarrado e um
dos agentes ficou os vigiando e os ameaçando por volta de duas horas,
quando, então, percebeu que eles tinham se evadido. Declarou, ainda,
que a porta do banheiro estava trancada e que outro vigilante, que havia
acabado de chegar, a abriu. Por fim, informou que vários objetos foram
subtraídos, bem como um caminhão, um trator e uma caçamba, os quais
foram recuperados (fls. 10). Em juízo, repetiu integralmente sua
declaração, confirmando que o apelante e seus comparsas utilizavam
armas de fogo e os amarraram e os trancaram dentro de um banheiro,
para, assim, subtraírem os bens elencados na denúncia (mídia digital).
Ressalta-se que o ofendido José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
8
Francisco reconheceu o apelante nas duas fases da persecução penal,
sem sombra dúvidas (fls. 22 e mídia digital).
A vítima Manoel, em Juízo,
afirmou que estava no banheiro, quando foi abordado pelos roubadores,
que estavam armados. Disse que, posteriormente, trouxeram a vítima
José Francisco, e ambos foram amarrados, ali permanecendo
subjugados por aproximadamente duas horas. Contou que um indivíduo
foi preso no dia dos fatos, mas não teve condições de efetuar o
reconhecimento, mas, em solo judicial, reconheceu o réu como sendo
um dos roubadores (mídia digital).
Não há nenhuma razão para
invalidar os mencionados depoimentos e os reconhecimentos feitos pelas
vítimas, pois não se observa, no presente caso, qualquer intenção
deliberada delas em prejudicar o réu. Ainda, nos delitos patrimoniais, os
quais, em grande maioria, são cometidos na clandestinidade, as
declarações da vítima são de extrema importância para elucidar os fatos
e apontar a autoria. Dessa forma, devem prevalecer suas palavras, sendo
aceitável para embasar a condenação.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e
de que maneira teria ele ocorrido. Foi
ela quem sofreu a ação delituosa, e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
9
isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São
Paulo, 1993, p. 259).
E, também, o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se
tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova
válida para a condenação, mesmo ante a
palavra divergente do réu" (STJ - HC n.
195.467/SP, Ministra Maria Thereza de
Assis
Moura,
Sexta
Turma,
DJe
22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima
Valor
Reconhecimento As declarações da
vítima constituem elemento probatório
relevante
ao
reconhecimento
da
responsabilidade criminal dos réus As
declarações da pessoa atingida por
crimes patrimoniais, como o roubo
qualificado, constituem a base da
estrutura probatória, ou seja, são o
elemento de prova mais importante à
demonstração
da
responsabilidade
criminal do acusado Precedentes Por
fim, não bastassem as declarações
precisas da vítima, a oitiva do policial
militar que participou da prisão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
10
acusados confirma a versão por ele
apresentada Recursos improvidos neste
aspecto.
(Apelação
Criminal
n.
1.128.414-3/6 São Paulo 1a Câmara da
Seção Criminal Relator: Márcio Bártoli
18.12.07 V.U.).
“Inexistindo nos autos qualquer circunstância que desautorize ou
desacredite a palavra da vítima, esta
assume relevo e deve ser admitida como
elemento de convicção, sendo suficiente
para
dar
suporte
a
condenação,
inclusive quanto ao uso da arma e
concurso de pessoas. 3- a r. Decisão
recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ
AC 2008.050.07527 3a C. Cr. Rel. Rela.
Desa. Maria Angélica Guedes DJe
31.08.2009).
O policial militar Marcos Willian
Vicentini, na fase extrajudicial, afirmou que recebeu informações via
COPOM sobre um roubo corrido em Campinas, no qual foi subtraído
um caminhão de placas CRY-9575, sendo que tal veículo era
monitorado por rastreador e a localização indicava que ele estava no
bairro Picerno, na cidade de Sumaré, de modo que, então, dirigiu-se para
o endereço indicado e o encontrou, abordando o motorista. Disse que o
condutor, inicialmente, ficou surpreso com a notícia de que o caminhão
era roubado, mas, depois, assumiu que foi contatado por um indivíduo
chamado “magrão” para que conduzisse o citado veículo. Informou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
11
ainda, que o acusado ainda contou onde que deixou a caçamba e o trator
que foram subtraídos. Por fim, ressaltou que uma das vítimas
reconheceu o réu como um dos autores do delito (fls. 06). Em juízo,
ratificou seu depoimento (mídia digital).
Seu
companheiro
de
farda,
Wagner Alves Pereira, na Delegacia, corroborou o descrito por Marcos,
repetindo que um dos ofendidos reconheceu o acusado como um dos
roubadores (fls. 07/08).
Os depoimentos colhidos merecem
credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros, coerentes e
verossímeis.
Além do mais, agentes da lei
exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não
existe razão para desmerecer seu testemunho. E, ainda, não tinha
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos
nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Assim é a doutrina em favor do
depoimento dos policiais:
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu
titular, presumindo-se que digam a
verdade, como qualquer testemunha”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
12
Não há nenhuma razão para
invalidar esses depoimentos, pois não se observa, no presente caso,
qualquer intenção deliberada deles em prejudicar o apelante.
Também não parece plausível que
eles se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para
incriminar o réu gratuitamente, pessoa que sequer conheciam.
Assim,
em
que
pesem
os
argumentos apresentados pela combativa defesa não procede a tese de
insuficiência de provas, revelando-se não só correta, como necessária, a
condenação do recorrente pelo delito, pois encontra-se baseada nos
insuspeitos relatos das vítimas, nos reconhecimentos concretizados em
ambas as fases e nas narrativas dos policiais.
Os ofendidos foram uníssonos em
narrar a dinâmica do crime, o concurso de agentes, a violência com a
qual eles agiram e o emprego de arma, bem como o tempo que ficaram
com as liberdades restritas.
Ademais, os depoimentos dos
milicianos corroboraram as provas dos autos, indicando que o acusado
foi detido em posse do caminhão subtraído na empreitada criminosa e
que ele indicou os locais em que deixou os demais bens roubados, bem
como confirmaram o reconhecimento positivo por uma das vítimas.
Destaca-se que não há porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
13
duvidar da narrativa dos policiais, pois inexistem nos autos elementos
que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança
necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito
quando viessem depor em juízo.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao recorrente.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de
emanar
de
agentes
estatais
incumbidos, por dever de ofício, da
repressão
penal.
O
depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal, age facciosamente ou quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
14
demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e
nem
se
harmonizam,
com
outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE
MELLO, j. 18.2.97).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante instrução criminal.
Desta feita, não há nos autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
Assim, as narrativas das vítimas,
bem como os apontamentos feitos por elas, em consonância com os
depoimentos policiais, demonstraram à saciedade a autoria e a
materialidade do delito de roubo.
Destaca-se que, como dito, nada
há nos autos que indique que os ofendidos iriam imputar delito de
tamanha gravidade a pessoa que sabem ser inocente.
Aliás, a negativa do acusado restou
totalmente isolada, não trazendo qualquer justificativa para o fato de os
ofendidos terem o reconhecido como o roubador que utilizava uma
camiseta na boca. Verifica-se, portanto, que o apelante não logrou
produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
15
Portanto, não há que se falar em
absolvição por insuficiência de provas.
Não prospera também o pedido
defensivo para desclassificar a conduta do apelante para o crime de
receptação.
Isto
porque,
conforme
acima
demonstrado, o réu, junto de seus comparsas, abordou as vítimas,
ameaçou-as com uma arma de fogo e subtraiu os bens da empresa,
evadindo-se.
Ora, sua conduta se subsume
perfeitamente ao tipo penal do artigo 157 do Código Penal, de modo que
não ficou demonstrada a versão do réu ao alegar que apenas foi
contratado para conduzir os veículos roubados.
Dessa forma, uma vez configurado
o crime acima apontado, o desfecho condenatório era de rigor, posto
que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Com relação à fixação das penas,
agiu corretamente o M.M. Juízo a quo, posto que foram aplicadas dentro
dos limites legais e se encontram devidamente motivadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
16
individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A pena-base foi estabelecida no
mínimo legal, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, restou inalterada
a sanção, pois são ausentes as agravantes e as atenuantes.
Por fim, na derradeira etapa da
dosimetria, as majorantes pelo concurso de agentes e restrição da
liberdade da vítima foram devidamente reconhecidas, aumentando a
sanção do apelante em 1/3 e a totalizando em 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.
Ainda
na
última
fase,
foi
reconhecida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo,
majorando a sanção em 2/3, que resultou em 08 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.
As reprimendas estão devidamente
fundamentadas e não merecem reparo. Destaca-se que é possível a
combinação das causas de aumento acima indicadas.
O delito de roubo é um crime
complexo que atinge não só o patrimônio, mas também a integridade
física da pessoa, especialmente se praticado mediante o emprego de
arma de fogo. Dessa forma, uma vez que ofende mais de um bem
jurídico e, em última análise, trata de proteção à vida, o aumento de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
17
para o caso de emprego de arma de fogo, antes de contrariar o princípio
da proporcionalidade, se adequa, na medida em que ajusta a proteção,
antes insuficiente, conferida pelo Direito Penal ao bem jurídico da mais
elevada importância, a vida.
Neste sentido, aliás, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:
“Com efeito, tenho que o legislador, de
forma consciente da necessidade de se
adotar uma resposta penal adequada a
garantir a proteção penal ao bem jurídico
tutelado nos crimes de roubo com
emprego de arma de fogo, imprimiu
maior rigidez ao punir o agente que se
utiliza de arma de fogo, decorrendo tal
prerrogativa da política pública, não
podendo o Judiciário, em intervenção
indevida na linha de divisão de poderes,
alterar a finalidade da lei, se não há
flagrante contradição ou desvio de
finalidade. Daí porque não ser possível
reconhecer, de forma incidental, a
inconstitucionalidade do artigo 157, §2o-
A, inciso I, do Código Penal, até mesmo
em observância a competência de
reserva do plenário (art. 97, CF). Há que
se dizer ainda que a opção do legislador
para impor o aumento da fração de 2/3,
observado
foi
o
devido
processo
legislativo e a vontade expressa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
18
legislador, sendo referida norma válida e
vinculante, o que afasta também a
pretensão da d. defesa, deduzida de
forma alternativa, de aplicar-se a redação
revogada do inciso I do art. 157, do
Código Penal” (TJSP, Apelação n.
0046228-53.2018, Rel. Newton Neves, j.
em 31/10/18).
Portanto,
é
perfeitamente
admissível a aplicação cumulada entre a causa de aumento pelo emprego
de arma de fogo com as demais previstas no art. 157, §2o, do Código
Penal, no caso pelo concurso de agentes, eis que o legislador não fez
qualquer ressalva nesse sentido e admitir-se o contrário resultaria em
situações injustas para com aquele que comete roubo mediante arma de
fogo, mas sem concorrer com qualquer outra circunstância judicial
prevista no dispositivo retro mencionado, haja vista que ele seria punido
com o mesmo rigor que aquele que pratica a infração penal utilizando
revólver e em concurso de agentes, por exemplo.
Verifica-se,
também,
que
a
previsão constante do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, trata-
se de mera faculdade do Magistrado, podendo assim, não ser aplicada
conforme a necessidade indicada no caso concreto, como se faz no
presente, diante da gravidade da conduta dos acusados, a merecer maior
rigor na aplicação da lei penal. Se está diante, portanto, de faculdade do
Magistrado e não um dever legal.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
19
“5. É que o artigo 68, parágrafo único,
do Código Pena, estabelece, sob o
ângulo literal, apenas uma possibilidade
(e não um dever) de o magistrado, na
hipótese de concurso de causas de
aumento de pena previstas na parte
especial, limitar-se a um só aumento,
sendo certo que é válida a incidência
concomitante das majorantes, sobretudo
nas hipóteses em que sua previsão é
desde já arbitrada em patamar fixo pelo
legislador, como ocorre com o art. 226, I
e II, do CP, que não comporta margem
para a extensão judicial do quantum
exasperado. (...)” (STF
HC no
110.960/DF, 1a Turma, Relator Ministro
Luiz Fux, j. 19.08.2014).
Este é o entendimento que vem
sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Na terceira fase, quanto ao crime de
roubo, aplica-se inicialmente a causa de
aumento do art. 157, § 2o diante do
concurso de pessoas, aumentando-se a
pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa. Depois, aplica-se a causa de
aumento do art. 157, § 2o-A de 2/3 (dois
terços), considerando o reconhecimento
da causa de aumento do emprego de
arma de fogo, chegando-se à pena de 8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
20
(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-
multa. Ressalta-se que o artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal prevê
a possibilidade de o juiz limitar-se a um
só aumento referente às majorantes, não
se tratando de obrigatoriedade, mas de
mera alternativa a ser considerada diante
do caráter retributivo e preventivo da
pena.” (Apelação Criminal no 0000122-
97.2018.8.26.0546, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Márcio Eid Sammarco,
julgado em 04.04.2019).
“Na terceira fase, as intermediárias
foram elevadas na fração mínima de 1/3
(um terço) diante da causa de aumento
imputada do concurso de agentes,
obtendo-se 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa. Na sequência, majoradas de 2/3
(dois terços) por conta da nova causa
especial de aumento do uso de arma de
fogo (CP, artigo 157, § 2o-A, I, com
redação dada pela Lei no 13.654/18),
chegando a 08 (oito) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21
(vinte e um) dias-multa. Ressalte-se que
nas situações de concurso de causas de
aumento ou de diminuição previstas na
parte especial do Código Penal, pode o
julgador limitar-se a um só aumento ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
21
uma só redução, prevalecendo, contudo,
a causa que mais aumente ou diminua as
reprimendas (CP, artigo 68, parágrafo
único).
No
entanto, ao
revés
do
sustentado pela defesa, cuida-se de
faculdade do magistrado e não dever
legal (STF
HC no 110.960/DF, 1a
Turma, Relator Ministro Luiz Fux, j.
19.08.2014 informativo no 755; STJ -
HC no 122.240/SP, 5a Turma, Relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, j.
16.03.2009).” (Apelação Criminal no
0046805-31.2018.8.26.0050, 15a Câmara
de Direito Criminal, rel. Gilberto Ferreira da Cruz, julgado em
04.04.2019; e Apelação Criminal).
Portanto, correta a aplicação das
causas de aumento presentes na r. sentença.
Por
fim,
afasta-se
o
pedido
defensivo para reconhecer a modalidade tentada do delito, uma vez que
conforme se observa, existiu retenção livre e pacífica da res por parte do
acusado, ainda que por curto período, o que demonstra a inversão da
posse dos objetos.
Ainda, ressalta-se que os objetos
roubados foram em parte encontrados com o acusado, ficando
evidenciado, portanto, que ele, após o delito, manteve o bem consigo e
deixou os demais bens em outra localidade, de modo que permaneceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
22
com os objetos por lapso temporal juridicamente relevante.
Ora, o fato de os bens subtraídos
terem sido recuperados não influencia no momento consumativo do
delito, pois neste instante a propriedade da vítima já fora retirada de sua
esfera de disponibilidade, o que demonstra que o momento da
consumação do crime já havia ocorrido.
Assim,
o
réu
percorreu,
na
verdade, todo o iter criminis do tipo insculpido no artigo 157, do Código
Penal. A execução foi plena, bastando, para sua caracterização, que o
bem passe para a detenção física do agente e isso ocorreu no caso em
tela, não podendo ser afastada a consumação por conta da eficiente ação
dos milicianos e do monitoramento do caminhão, que tiveram êxito na
recuperação dos bens e captura do acusado.
A jurisprudência já decidiu neste
sentido:
“HABEAS
CORPUS.
CONDENAÇÃO. SUBTRAÇÃO
DE COISA ALHEIA MÓVEL.
PERSEGUIÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DE
POSSE
TRANQÜILA.
DESNECESSIDADE.
ROUBO
CONSUMADO.
ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
23
DENEGADA. É prescindível, para
a consumação do roubo, que o
agente consiga a posse tranquila da
coisa
subtraída,
mesmo
que
perseguido e preso por policiais
logo após o fato. Não há como
prosperar, pois, a alegação de que
o roubo não saiu da esfera de
tentativa. Ordem denegada (...)
Sucede que a consumação do
roubo prescinde da posse tranquila
ou pacífica do bem, ainda que o
agente tenha sido preso em virtude
de perseguição ocorrida após a
subtração (...)”(STF, HC 91154,
rel. Min, Joaquim Barbosa, j.
19/08/2008)”.
Assim, não há que se falar em
tentativa.
Arrematando-se, o regime inicial
fechado foi corretamente estipulado, tendo em vista o quantum de pena
fixado,
Ademais, é o único adequado para
autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500218-09.2020.8.26.0630 -Voto no
24
desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores deste
crime anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da
coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r.
sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantem-se a prisão preventiva.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR